Tribunal: TJMT
Processo: 1004105-59.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1004105-59.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), JOSE CALDAS DA SILVA - CPF: 000.571.021-98 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 476/STF – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégio Plenário:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ CALDAS DA SILVA
em desfavor do acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno, mantendo a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, em aplicação do Tema 476/STF.

A parte embargante aponta omissão, asseverando que não há como se enfrentar o Tema 476/STF porque inexiste nos autos discussão sobre aplicação da teoria do fato consumado, sendo a discussão exclusivamente em torno da aplicação do Tema 335/STF, ou seja, sobre a validade de prova de segunda chamada realizada até a data de julgamento do RE 630.733/DF, em 15/05/2013.

Defende que o caso diz respeito ao Tema 335/STF, que envolve exame teste físico de segunda chamada feito no período de modulação do RE 630.733/DF, tendo sido invocado o Tema 476/STF pelo órgão julgador de forma alheia à discussão.

Recurso tempestivo (id. 153348674).

Sem contrarrazões (id. 168407673).

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Eméritos pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Alega o embargante que o acórdão incorreu em omissão, ao não enfrentar o argumento de que o Tema 476/STF se deu de forma alheia ao caso dos autos, já que diz respeito a discussão sobre teoria do fato consumado, ao passo que a situação concreta trata sobre a validade de prova de segunda chamada realizada até a data de julgamento do RE 630.733/DF (Tema 335/STF).

Na hipótese, o acórdão consignou que o Recorrente violou o princípio da dialeticidade, pois não comprovou o equívoco da aplicação do Tema 476/STF, mas apenas reiterou a necessidade de aplicação do Tema 335/STF ao caso.

Asseverou, ainda, que a negativa de seguimento se deu por aplicação do Tema 476/STF, consignando que:

“Com efeito, a decisão recorrida negou seguimento ao recurso extraordinário com base no entendimento sedimentado o
tema 476/STF (RE 608.482-RG/RN),
como se vê da decisão proferida,
in verbis
:

“Alega o recorrente a existência de violação ao artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, ao fundamento de que há divergência do entendimento adotado pelo órgão fracionário no acórdão, ‘(...) porque o RE no 630.733/DF não traz restrição de seu alcance à apenas testes físicos em que o candidato não pôde realizar a prova na data do edital em virtude de alterações fisiológicas de forma geral. O teste físico foi somente o ponto chave para o direito ali discuto, qual seja, o direito a realização das provas em segunda chamada, com a nítida ressalva de que todas as segundas provas realizadas até o lapso de tempo definido NO RE No 630.733/DF seriam resguardadas, o que é exatamente o caso.’.

No julgamento do recurso
Leading Case
RE 608.482-RG/RN (Tema 476), o Supremo Tribunal Federal discutiu, à luz dos artigos 5o, caput e II, e 37, caput, I e II, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de manter em cargo público, ante a teoria do fato consumado, candidato investido por força de decisão judicial de caráter provisório, ocasião em que fixou a seguinte tese:
‘Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.’

Nessa perspectiva, a câmara julgadora concluiu o seguinte:

‘(...) No caso dos autos, de fato, em razão de decisão liminar em ação mandamental, o requerente pode realizar, entre os dias 23 e 25/1/2011, um segundo teste de aptidão física no concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar, como se extrai do Edital Complementar no 46 (Id 7159217), e, nesta nova avaliação, obteve êxito, assim como nas demais fases do certame, culminando com sua aprovação e nomeação em 07/2/2011.

Todavia, o fato de a remarcação do teste de aptidão física pelo autor ter sido autorizada judicialmente e a sua repetição ter ocorrido em data anterior a 15/5/2013 não lhe assegura a incidência da modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 630733/DF, pois a sua situação fática e jurídica não se enquadra nos parâmetros de incidência de tal precedente.

Ocorre que,
enquanto o precedente reconhece a validade da remarcação de teste de aptidão física em concurso público para aqueles candidatos que não se submeteram ao primeiro teste em razão de circunstância de caráter pessoal (de ordem fisiológica ou em razão de força maior) até a data de 15/5/2013, a repetição da avaliação física do autor teve como motivação a sua reprovação na referida fase em virtude de suposto prejuízo decorrente da alteração da ordem de execução dos exercícios aplicados
.

Há que se fazer, portanto,
distinguishing
na hipótese dos autos, pois a situação
sub judice
é bem distinta daquela referida no RE 630.733/DF
e que, em nome da segurança jurídica, levou o Supremo Tribunal Federal a, aplicando a técnica da modulação de efeitos, reconhecer a validade da remarcação e realização de testes de aptidão até a data de 15/5/2013.’ (id. 109078471) (g.o.)

Do acórdão, portanto, extrai-se que inexistiu contrariedade do julgado à interpretação dada ao dispositivo legal, uma vez que a pretensão do recorrente é a manutenção da validade da segunda avaliação física, desconsiderando-se a primeira, em que o recorrente foi reprovado, não se aplicando o referido julgado RE 630.733/DF (Tema 335), eis que não se trata de caso de remarcação do teste físico em virtude de força maior que atinja a higidez física do candidato
.

Diante disso, observa-se que o acórdão impugnado se encontra em conformidade com o RE 608.482-RG/RN (Tema 476), uma vez que a conclusão do acórdão é de que não há qualquer irregularidade no acórdão rescindendo por não ser aplicável o julgado RE no 630.733/DF, não prevalecendo a pretensão do recorrente no caso, qual seja, a manutenção da validade da segunda avaliação física (realizada por força de decisão judicial) e, por consequência, o seu restabelecimento no cargo.” (g.o) (id. 130545176)

Partindo dessas premissas, há violação ao princípio da dialeticidade, pois não restou comprovado o equívoco da decisão da Vice-Presidência na aplicação do tema mencionado, uma vez que foram apenas reiteradas as razões do recurso extraordinário que impugna o julgamento do acórdão da câmara julgadora e pleiteia novamente a aplicação do tema 335 do STF ao caso.

Nesse contexto, verifica-se que a parte agravante não enfrentou a aplicação do tema 476/STF, tampouco debateu a fundamentação utilizada para a inadmissão do recurso extraordinário, o que demonstra a total ausência de demonstração de distinção e/ou superação do tema aplicado.
”

Como se vê, restou devidamente consignado que a negativa de seguimento do recurso extraordinário se deu em aplicação ao Tema 476/STF, em vista da não aplicação ao caso concreto, do Tema 335/STF.

Percebe-se, portanto, que o ponto foi devidamente analisado pelo acórdão, inexistindo a omissão apontada pelo Embargante, porquanto a controvérsia foi analisada com a fundamentação adequada.

Denota-se, assim, a ausência de qualquer omissão erro material, já que a parte embargante, irresignada, com o juízo negativo acerca da admissibilidade recursal e da manutenção da decisão monocrática em sede de agravo interno, pretende reverter o resultado do decisum pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. II -
A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum
, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.(RE 848826 ED-segundos, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13/09/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-212

DIVULG 27-09-2019

PUBLIC 30-09-2019) (g.n.)

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023